Tribunal: TCU
Processo: 030.961/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à não prestação de contas, à fixação de benefícios em desacordo com as disposições legais e à contratação excessiva de empregados ocupantes exclusivamente de cargo em comissão.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Conselho Regional de Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT/RJ), relacionadas, entre outros pontos, à omissão no dever de prestar contas, à fixação de benefícios em desacordo com as disposições legais e à contratação excessiva de empregados ocupantes exclusivamente de cargo em comissão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 45, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234, 235 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e nos arts. 4o, inciso I, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT/RJ) que: 9.2.1. no prazo de 180 dias, a contar da ciência desta deliberação, adote as medidas necessárias a fim de regularizar a situação do seu quadro de pessoal, em observância às disposições do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, das Súmulas 231 e 277 deste Tribunal e, em especial, do subitem 9.2.4 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , incluindo as seguintes ações: 9.2.1.1. realizar concurso público para suprir a necessidade de pessoal permanente que vier a ser identificada, de acordo com as prescrições legais sobre o assunto; e 9.2.1.2. dispensar todos os empregados contratados após 8/10/2021, por meio do processo seletivo simplificado realizado, em 2019, com base nos arts. 1o e 2o da Lei 8.745/1993, bem como aqueles admitidos anteriormente, nas situações em que a duração dos respectivos contratos já ultrapassou o prazo previsto no edital do certame; 9.2.2. ao fim do referido prazo, comunique a este Tribunal as providências implementadas para cumprir os subitens anteriores; 9.3. dar ciência ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT/RJ), no intuito de reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição da irregularidade, de que prorrogar contratos de funcionários temporários selecionados mediante processo seletivo simplificado, realizado com base nas disposições da Lei 8.745/1993, além do prazo estipulado em edital contraria os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre o processo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.5. comunicar esta decisão ao denunciante e ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT/RJ), para ciência, e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), para fins de supervisão.